Tribunal: TJDFT
Processo: 0002857-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. QUNATIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA, CRITÉRIOS OBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.CRITÉRIOS SUBJETIVOS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento judicial.

3. As circunstâncias judiciais negativas e a multirreincidência não impõem, obrigatoriamente, a fixação de regime mais gravoso, quando o “quantum” da pena e a reincidência, critérios objetivos do artigo 33, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal, implicarem em regime adequado à reprovação e à prevenção delitiva.

4. Embargos desprovidos.